Tribunal: TJBA
Processo: 8016752-95.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016752-95.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DOUGLAS SILVA DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ATIVO. IMPOSTO DE RENDA ISENÇÃO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE.
HIV
.

COMPROVAÇÃO SUCIFICENTE DA PATOLOGIA. ARTIGO 6º, XIV, DA LEI nº 7.713/88.
EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

AGRAVO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

Para o deferimento da tutela suspensiva, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único do CPC, exige-se a observância de dois requisitos, a saber: o perigo de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
) e a relevância do fundamento do recurso (verossimilhança das alegações).

O acórdão embargado decidiu isenção do imposto de renda, prevista na Lei 7.713/1988, art. 6º/XIV, aplica-se também à remuneração de servidor em atividade. 2. Não obstante o disposto no art. 111 do CTN e o REsp nº 1.116.620-BA, representativo de controvérsia, r. Ministro Luz Fux, 1ª Seção, a orientação da 4ª Seção deste Tribunal contém adequada e específica fundamentação estendendo o benefício fiscal também para o servidor em atividade, levando em conta o fim social a que se destina o art. 6º/XIV da Lei 7.713/1988 (CPC, art. 8º)(sic).

Ante a ausência de plausibilidade do direito e do perigo de dano, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8016752-95.2020.805.0000,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE, ESTADO DA BAHIA
,
e, como
AGRAVADO
,

DOUGLAS SILVA DO SACRAMENTO.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.